Tribunal: TJSP
Processo: 1523327-31.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1523327-31.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FERNANDO PEDRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1523327-31.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
2/7
Apelação Criminal no 1523327-31.2019.8.26.0228
Juízo de origem: 3a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo
- SP
Apelante: Fernando Pedro dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Leonardo Valente Barreiros
Voto no 14.799
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES TENTADO - Autoria
e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente
para o decreto condenatório - Pena e regime prisional
aplicados com critério e conservados - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 112/120,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal e
condenou o réu Fernando Pedro dos Santos como incurso nas penas do artigo
157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir, em
regime inicial semiaberto, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o
pagamento de 03 (três) dias-multa, no piso legal; absolvendo-o dos crimes
previstos nos artigos 129, caput, e 329, caput, ambos do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta, ao argumento de que não
pretendeu subtrair bens da vítima. Do contrário, pleiteia o retorno da base ao
mínimo legal ou a sua majoração, na fração de 1/8 (um oitavo), além da
imposição de regime prisional mais brando para o início do cumprimento da pena
(fls. 139/168).
O recurso foi recebido (fl. 120) e regularmente contrariado
(fls. 173/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1523327-31.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
3/7
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 193/195).
É o relatório.
O recurso não procede.
Na hipótese em apreço, a respeitável sentença impugnada
analisou todas as questões controvertidas, bem como as provas produzidas nos
autos, alcançando a irrepreensível e corretamente fundamentada conclusão de
parcial procedência da ação penal pública, que se ratifica nesta oportunidade.
Ficou claro nos autos que o apelante Fernando Pedro dos
Santos, no dia 26 de setembro de 2019, por volta de 14 horas, na Avenida
Engenheiro Antônio Eiras Garcia no 2.678, loja 02, na cidade e Comarca de São
Paulo/SP, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca),
tentou subtrair valores em dinheiro da padaria "Esquina do Sabor", somente não
se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 14/22, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente induvidosa.
Silente na delegacia de polícia (fl. 11), o réu negou a prática
do ilícito em juízo. Disse que se desentendeu com o proprietário do
estabelecimento comercial, que o abordou de forma "desagradável". Falou que,
como foi impedido de sair, o empurrou, mas não de forma violenta, e passou pelo
caixa apenas para ir embora, sem a intenção de roubar. Aduziu que se apoderou
de uma faca para ver a movimentação dos funcionários (cf. audiência realizada
por meio audiovisual a fls. 108/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1523327-31.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
4/7
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo crime que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, a vítima Álvaro Eduardo Padovani reconheceu o
acusado em juízo como o autor do roubo e relatou que, na data dos fatos, ele fez
um prato no buffet, mas não o pesou e, após se alimentar, repetiu o prato. Diante
disso, falou ao réu que ele poderia se servir novamente e que cobraria um preço
único, momento em que o apelante lhe deu um forte empurrão, o que fez com
que caísse no chão e batesse a cabeça. Segundo disse, acredita que o acusado
pegou uma faca, porque uma funcionária veio em seu socorro. Mencionou, ainda,
que viu o réu indo em direção ao caixa, em uma área reservada à funcionária,
mas ele não a alcançou por interferência dela (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 101/102).
No mesmo sentido foram as declarações da outra vítima
Deusimar Francisca da Rocha, que acrescentou que o acusado já havia ido até o
local outras vezes e que, após agredir Álvaro, foi em direção ao caixa, que estava
sem nenhum funcionário. De acordo com ela, quando foi socorrer seu patrão,
acredita que o apelante pensou que iria impedi-lo de fazer algo. Então, ele
retornou, pegou uma faca e a ameaçou. Nesse momento, gritou e, como
populares começaram a se aglomerar, o apelante fugiu (cf. audiência realizada
por meio audiovisual a fls. 108/120).
Os policiais Leandro Aparecido e Tamires da Silva, por sua
vez, contaram em juízo que, na data dos fatos, foram acionados por populares
para atender uma ocorrência de roubo numa padaria, sendo que, ao chegarem
ao lugar indicado, viram o acusado fugindo. Segundo disseram, abordaram o réu,
que estava exaltado e começou a se debater, momento em que se machucou e
atingiu Leandro. Explicaram que as vítimas foram até o local e o reconheceram
como o autor do crime (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1523327-31.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
5/7
108/120).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de
maneira segura, que o acusado de fato foi o autor do roubo tentado a ele irrogado
na denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório,
como aduzido pela sua defesa.
Registre-se, ainda, por oportuno, que a alegação de que não
há prova suficiente para o decreto condenatório do acusado, na medida em que
as palavras das vítimas e dos policiais devem ser recebidas com extrema cautela,
em nada altera o conjunto probatório, visto que os ofendidos foram firmes e
coerentes ao narrar toda a empreitada criminosa (de maneira detalhada,
inclusive), dando conta que ele, de fato, após agredir Álvaro, caminhou em
direção ao caixa - que estava sem nenhum funcionário por perto - e, diante da
aparição de Deusimar, apoderou-se de uma faca e ameaçou, fugindo em seguida
diante de seus gritos, que alertaram populares.
Anote-se, ainda, que, caso o réu quisesse apenas fugir
depois de agredir a vítima, não haveria motivos para que se apoderasse da faca
e retornasse para ameaçar Deusimar.
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do réu pelo crime previsto no artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
A pena foi aplicada com critério e deve ser conservada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1523327-31.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
6/7
Na primeira fase, a base foi corretamente aumentada em 1⁄4
(um quarto), eis que o delito foi praticado com violência real contra a vítima
Álvaro, que bateu a cabeça no chão e chegou a perder a consciência por um
período de tempo, além de ter empregado uma arma branca para ameaçar a
outra ofendida Deusimar. O réu, ademais, é possuidor de mau antecedente (cf.
certidão de fls. 75/76 e consulta ao e-Saj); circunstâncias, portanto, que bem
justificaram a elevação da pena nessa etapa; sem alterações no estágio
intermediário, ante a ausência de atenuantes e/ou agravantes a serem
consideradas.
Ressalte-se que não há disposição legal prevendo que a
condenação com trânsito em julgado superior a 05 (cinco) anos não possa ser
utilizada como prova de mau antecedente, como ocorre com a reincidência (artigo
64, inciso I, do Código Penal), e como também busca a defesa.
Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal
Federal: "(...) III
Com ressalvas do entendimento pessoal deste Relator, o
Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Tema 150 da Repercussão Geral,
por maioria, deu parcial provimento ao RE 593.318/SC, de relatoria do
Ministro Roberto Barroso, para fixar a seguinte tese: "Não se aplica para o
reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição
da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Sessão Virtual de
7/8/2020 a 17/8/2020). IV
Com efeito, a existência de condenações
anteriores, extintas há mais de 5 anos, a despeito de não poderem ser
consideradas para fins de reincidência, caracterizam maus antecedentes. V
Agravo regimental a que se nega provimento" (HC 190534, 2a Turma, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 28/09/2020).
De igual teor é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
MAUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1523327-31.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
7/7
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES CRIMINAIS EXTINTAS OU CUMPRIDAS
HÁ MAIS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACUSADO QUE APENAS CONFESSOU A
POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as condenações
criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64,
inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não
impedem a configuração de maus antecedentes, autorizando o aumento da
pena-base acima do mínimo legal (...)" (AgRg no HC 476872/MG, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 07/02/2019, DJe de
14/02/2019).
Finalmente, na derradeira fase do cálculo dosimétrico, pela
tentativa, a redução foi na fração máxima de 2/3 (dois terços), alcançando uma
pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento
de 03 (três) dias-multa, no piso legal, à falta de outras modificadoras.
O regime inicial semiaberto, a meu ver, deve ser preservado,
visto que, a despeito da extensão da pena corporal ora aplicada, o réu é
possuidor de mau antecedente, como já visto, e também demonstrou maior
periculosidade e ousadia ao cometer o crime no local de trabalho das vítimas,
além de fazer uso de uma faca para a prática do ilícito contra uma delas; sem
contar o fato de ter agido com extrema violência ao agredir a outra, não
merecendo, bem por isso, iniciar a sanção corporal em regime prisional mais
brando, que não se mostra, no caso em análise, suficiente à prevenção e
reprovação do delito por ele perpetrado (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator